Tribunal: STF
Processo: ARE 1520702
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de quatro recursos extraordinários com agravo interpostos por JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA, por GERALDINO DE JESUS NUNES, por GERALDO DO AMARAL TOLEDO NETO e por ROBERTO DE ALMEIDA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.



    Decido.



    Quanto à insurgência de ROBERTO DE ALMEIDA, verifica-se que o recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi julgado prejudicado pelo Superior Tribunal de Justiça haja vista a declaração de extinção de punibilidade do recorrente.



    Assim, a apreciação da pretensão formulada no recurso extraordinário encontra-se prejudicada, dada a perda superveniente de objeto.



    Anote-se que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, nos casos como o presente, há o prejuízo do recurso extraordinário ou do respectivo agravo interposto. 



    Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: AI nº 570.205/RS, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 19/05/2008; AI nº 667.998/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 25/04/2008; e AI nº 627.834/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 28/11/2007.



    Já quanto à insurgência de GERALDO DO AMARAL TOLEDO NETO, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Quanto à irresignação de GERALDINO DE JESUS NUNES, verifica-se que o recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi julgado prejudicado pelo Superior Tribunal de Justiça haja vista a declaração de extinção de punibilidade do recorrente.



    Assim, a apreciação da pretensão formulada no recurso extraordinário encontra-se prejudicada, dada a perda superveniente de objeto.



    Anote-se que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, nos casos como o presente, há o prejuízo do recurso extraordinário ou do respectivo agravo interposto. 



    Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: AI nº 570.205/RS, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 19/05/2008; AI nº 667.998/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 25/04/2008; e AI nº 627.834/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 28/11/2007.



    Quanto ao apelo extremo interposto por JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA, verifica-se que o recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi julgado prejudicado pelo Superior Tribunal de Justiça haja vista a declaração de extinção de punibilidade do recorrente.



    Assim, a apreciação da pretensão formulada no recurso extraordinário encontra-se prejudicada, dada a perda superveniente de objeto.



    Anote-se que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, nos casos como o presente, há o prejuízo do recurso extraordinário ou do respectivo agravo interposto. 



    Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: AI nº 570.205/RS, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 19/05/2008; AI nº 667.998/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 25/04/2008; e AI nº 627.834/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 28/11/2007.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto por GERALDO DO AMARAL TOLEDO NETO (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e julgo prejudicados os recursos interpostos por JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA, ROBERTO DE ALMEIDA e GERALDINO DE JESUS NUNES (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente